Tribunal: STF
Processo: AR 1888
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e do Trabalho. Ação Rescisória. Federação Sindical. Desmembramento. Ausência de violação ao princípio da unicidade sindical. Ausência de vícios de rescindibilidade.



    1. Ação rescisória que visa a desconstituir acórdão que reconheceu a legitimidade do desmembramento de federação sindical, sendo a nova entidade representativa de categoria específica.



    2. Não há violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 485, V, CPC/1973), tendo em vista que os óbices processuais não se encontram configurados e também não há violação ao princípio da unicidade sindical. A jurisprudência deste tribunal considera legítimo o desmembramento da entidade sindical nas hipóteses em que a categoria profissional se encontrava afiliada a entidade representativa de diversas categorias e passa a formar entidade específica. Precedentes.



    3. Não há que se falar em documento novo apto a desconstituir o acórdão rescindendo (art. 485, VII, CPC/1973), tendo em vista que a prova em questão já constava dos autos originários.



    4. Não há erro de fato a justificar o pedido rescindendo (art. 485, IX, CPC/1973), pois de acordo com a jurisprudência deste tribunal, a hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, resulta configurada quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (CPC, artigo 485, §§ 1º e 2º).



    5. Pedido julgado improcedente.